Tribunal: TJSP
Processo: 2017116-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento – Reintegração de Posse – Rrcurso contra a decisão que manteve a liminar deferida para reintegrar a autora/agravada na posse do imóvel – Ilegitimidade de parte da agravante configurada – Ausência de atos constitutivos da agravante, nos termos do art. 45, do Código Civil - Recurso não conhecido.